Tribunal: TJES
Processo: 5018644-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018644-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIO PORTO SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente contra sentença proferida nos autos nº 0002760-54.2023.8.08.0021, que o condenou a 8 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa, com alegações defensivas de nulidade por violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia, ausência de provas de destinação comercial dos entorpecentes e falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, requerendo absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de nulidade por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia podem ser analisadas em
Habeas Corpus
; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamentação idônea após a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do
Habeas Corpus
não se mostra adequada para análise de nulidade que demande exame aprofundado do conjunto probatório, especialmente quando tais questões foram enfrentadas na instrução criminal e estão submetidas ao recurso de apelação interposto.

4. A nulidade por suposto reconhecimento inválido ou violação de procedimentos probatórios somente pode ser reconhecida em
Habeas Corpus
quando evidente e desvinculada de profunda reavaliação fática, o que não ocorre no caso, conforme jurisprudência do TJES.

5. A sentença manteve de forma fundamentada a prisão preventiva, destacando a gravidade do delito e a ausência de alteração do contexto fático apta a autorizar a soltura.

6. Segundo entendimento consolidado do STJ, é legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença quando o réu respondeu ao processo preso e subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, sendo desnecessária fundamentação adicional exaustiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de nulidades por violação de domicílio ou quebra da cadeia de custódia não é cabível em Habeas Corpus quando exigir revolvimento aprofundado de provas já examinadas na ação penal.

2. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença quando o réu respondeu preso ao processo e permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sem necessidade de fundamentação exaustiva adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HCCrim nº 5005696-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJe 26.09.2022.
STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024.
TJES, HC nº 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Publ. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018644-33.2025.8.08.0000

PACIENTE:

ALEX JUNIO PORTO SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de H
abeas
C
orpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
ALEX JUNIO PORTO SILVA
, face à r. sentença penal proferida nos autos do processo nº 0002760-54.2023.8.08.0021, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 16772309, pág. 31/39), que condenou o paciente à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Sustenta a defesa (ID 16772308), em síntese, constrangimento ilegal no tocante à nulidade das provas obtidas a partir de violação de domicílio, a presença de violação da cadeia de custódia e ausência de comprovação de que os entorpecentes se destinavam à mercancia, além da falta de fundamentação concreta quanto a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Diante dessas argumentações requer, liminarmente, que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e que seja declarada a absolvição ou a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 16792653.

A autoridade coatora apresentou informações ao ID 16945351.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 17128187 pelo não conhecimento do remédio constitucional, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Com a análise dos autos, não vislumbro elementos suficientes para o deferimento da liminar.

Inicialmente, as alegações relativas à suposta violação de domicílio e quebra de cadeia de custódia, foram detalhadamente averiguadas durante todo o percurso da instrução criminal, nos autos do processo originário, considerando a produção de provas que sustentam a incidência dos institutos e resultando na pena em definitivo a ser cumprida pelo paciente.

A análise da aduzida tese defensiva impõe em algum grau o exame detalhado da prova, sob o crivo do contraditório, no âmbito do processo-crime, de modo que o recurso de Apelação devesse ser privilegiado para a cautelosa e aprofundada análise em questão.

Conforme extrai-se das informações prestadas, o competente recurso já foi interposto, de modo que, quando de sua apreciação, tais teses serão adequadamente enfrentadas.

O remédio constitucional do
Habeas Corpus

somente se mostra adequado para a análise da nulidade processual se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório ou em caso de manifesta ilegalidade.

Ademais, é firme o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em não admitir a análise de eventual nulidade processual em sede de
Habeas Corpus
, a não ser nos casos de explícita ilegalidade – que não demande revolvimento profundo aos autos de origem – , o que não verifico ser patente no caso em tela. A ver:

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(
TJES,
HCCrim
nº 5005696-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, DJe: 26/09/2022
).

Quanto ao pleito da liberdade provisória por inexistir fundamentação idônea que justifique a segregação, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que a sentença encontra-se devidamente fundamentada mantendo a prisão por não verificar alteração do contexto fático que permita a soltura do paciente, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Aliado a isso, é notório o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP 2023/0213830-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 06.03.2024)

No mesmo sentido, vem decidindo esta Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC nº 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo fundamentação adequada na sentença, não constato nos autos, ao menos por ora, manifesto constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento da liminar.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.